Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – PRODEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. § 2o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É devido a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atuando como Curadoria Especial. Trata-se de fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública após sua atuação no papel de Curadora Especial, que não se confundem com a remuneração adicional a Defensores Públicos pelo exercício da Curadoria Especial, como uma espécie de despesa a ser adiantada pelo Autor da demanda, tese já debatida e rejeitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que os Defensores têm seus subsídios fixados em lei em parcela única, sendo vedado que lhes seja repassado outro tipo de remuneração, nos termos dos artigos 135 e 39, § 4o da CF/88 e 130, III, da LC 80/1994.
2 – Estabelecida a relação processual e posteriormente extinto o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), estando a parte Executada substituída pela Curadoria Especial, deve ser determinada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como determina o § 2o do art. 485 do CPC, que dispõe que, “No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”, a serem revertidos para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.
Apelação Cível provida.